Tribunal: STF
Processo: ARE 1438165
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Homicídio privilegiado. Condenação. Pena: 11 anos, 7 meses e 25 dias de reclusão, regime inicial fechado. Apelo da defesa postulando nulidade do processo (por vício no recebimento da denúncia, irregularidade da citação por edital, defesa prévia apresentada de forma deficitária), decisão contrária à prova dos autos, redução de pena e alteração do regime prisional para o aberto. 1 - Nulidades rejeitadas. 2 - A decisão tomada pelos jurados encontra apoio na interpretação da prova dos autos. 3 - A dosimetria da pena não merece retoque. 4 - Apelo conhecido e desprovido. Parecer acolhido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como visto acima, a pena-base foi exasperada em 13 (treze) anos de reclusão pela negativação de 4 (quatro) circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social, motivos e consequências do crime. O número de golpes desferidos contra a esposa, portadora de deficiência física e provável doença mental, revela a elevada intensidade do dolo e a maior reprovabilidade da conduta, justificando a negativação da culpabilidade (STJ, AgRg no REsp 1553373/SP); a contumaz agressividade do réu durante os anos de convivência conjugal, o ciúme, a não aceitação do rompimento do relacionamento e o fato de a vítima deixar filhos menores desguarnecidos justificam a negativação da conduta social e motivos do crime (STJ, HC 409775/RS, AgRg no AREsp 23033 1/MT, HC 366 1891SC e HC 388794/RS). Desse modo, atenta à razoabilidade, idôneos os fundamentos da sentença para a negativação das referidas circunstâncias judiciais, mantenho inalterada a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão.



    A propósito, sobre o assunto, eis a jurisprudência superior: "a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma de/as, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" (STJ, 5ª T, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (desembargador convocado do TJ/PE), HC 528037/RJ - 15/10/19).



    Na segunda etapa, presentes duas agravantes previstas no art. 61, II, 'd' e 'e', do CP (crime foi cometido com crueldade, pois, além das facadas contra a cônjuge, o réu trancou a porta, levou as chaves e a deixou agonizando) e a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, 'c'), mantenho o aumento de 1 (um) ano e 1 (um) mês, ficando a pena provisória em 14 (quatorze) anos e 1 (um) mês de reclusão; reduzida, na terceira etapa, de 1/6 pelo privilégio previsto no § 1 do art. 121 do CP (contexto de violência doméstica, vítima portadora de provável deficiência mental, fato este conhecido pelo réu desde o casamento), tomando a pena definitiva em 11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2°, 'a', do CP.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente